Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-15.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO MANUNTENÇÃO NO NOVO CPC. PARTILHA. DESPESAS COM IMÓVEL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. MEDIDA EXCEPCIONAL. CARÁTER TEMPORÁRIO. CAPACIDADE DE MANTER O PRÓPRIO SUSTENTO. PRESTAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PRAZO RAZÓAVEL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA.
1. O princípio da identidade física do juiz, anteriormente previsto no artigo 132 do CPC/73, não foi reproduzido no atual Código de Processo Civil. Não se identifica qualquer vício que possa macular o processo, inexistindo óbice, no caso, para que o magistrado substituto proferisse julgado, após o fim da instrução.
2. Se a parte renuncia em depoimento pessoal a sua parte na partilha dos bens que guarnecem a casa, não pode em sede de apelação se retratar e pugnar pela partilha. Trata-se de direito disponível já renunciado.
3. Reconhecendo-se a ex-companheira como proprietária de 50% (cinquenta por cento) do bem comum, um lote, ela também deve responder no percentual de sua fração ideal pelas despesas do imóvel, as quais configuram obrigação propter rem.
4. Em se tratando de alimentos entre ex-cônjuges (que se estende a ex-companheiros), é remansosa a orientação jurisprudencial no sentido de que a pensão deve ser fixada, em regra, por tempo determinado, por período razoável, para que o ex-cônjuge/compaheiro(a) dependente se organize e obtenha a sua independência econômica, possibilitando-lhe a manutenção por meios próprios. Na espécie, não há justificativa para a continuidade da prestação de alimentos, pelo prazo de 36 (trina e seis meses), haja vista que a ex-companheira é mulher jovem, saudável, que trabalhava ao tempo da separação, ou seja, estava inserida no mercado de trabalho, e que possui nível superior e estava cursando uma segunda graduação. Redução do prazo da prestação de alimentos.
5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.